Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR AGRAVANTE. NOME DO ACUSADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃODEERROMATERIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
2. O erro material - que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão - é aquele perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 3.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.